Tribunal: TCU
Processo: 035.879/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 723/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na Licitação Eletrônica 2018/04281 para a contratação de empresa destinada à prestação de serviços de contact center em prol da Central de Relacionamento Banco do Brasil (CRBB), com o fornecimento de infraestrutura de atendimento pela própria empresa, sob o valor mensal de R$ 2.331.750,00 já contratado em 2/9/2019, tendo a vigência do ajuste sido fixada para o período de 20 meses, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) meses; Considerando que a denunciante teria alegado, em suma, que a Alô Serviços Empresariais Ltda. teria sido desclassificada indevidamente do certame, a despeito de ter encaminhado tempestivamente os documentos solicitados pelo Banco do Brasil, não tendo sido eles apreciados; Considerando que as evidências acostadas ao presente processo demonstrariam que, de fato, os e-mails foram encaminhados como anunciado pela ora denunciante, tanto para o endereço oficial do certame, quanto para os outros disponibilizados, tendo sido descartados pelo sistema de segurança da informação da referida entidade bancária por conterem " fortes indícios de mensagem classificada como spam ", e, assim, restou impossibilitado o conhecimento do seu encaminhamento tempestivo com o respectivo conteúdo pela equipe técnica do certame; Considerando que, então classificada em 4o lugar no certame, a Alô Serviços Empresariais Ltda. apresentou a sua proposta de preço mensal sob o valor de R$ 2.102.995,60 em patamar inferior, pois, sob o valor de R$ 227.754,40 em relação ao valor proposto pela empresa posteriormente contratada (classificada originalmente em 7o lugar); Considerando, de todo modo, que a equipe responsável pela licitação não teve o necessário acesso aos documentos encaminhados pela licitante em nenhum momento, inviabilizando a análise da sua adequabilidade e da eventual habilitação técnica da Alô Serviços Empresariais Ltda.; Considerando, por outro lado, que, ante o potencial prejuízo causado pela desclassificação da referida empresa, a unidade técnica propôs a parcial procedência da presente denúncia e o envio de determinação ao Banco do Brasil para a não prorrogação do contrato firmado com a Speedmais Soluções Ltda., além de o TCU poder enviar a determinação, em vez da mera recomendação, para que sejam oferecidos outros meios em prol do envio de documentação pelas licitantes em acréscimo do e-mail oficial do certame; Considerando, enfim, que o valor efetivamente contratado foi inferior ao valor estimado no orçamento e ao valor despendido no contrato emergencial então em andamento, sem a subsistência, até aqui, dos indícios de superfaturamento, como informado pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.879/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443, de 1992). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Breno Muniz Darães Maia (OAB/PE, 31.487) representando o denunciante. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Banco do Brasil se abstenha de prorrogar o contrato decorrente da Licitação Eletrônica 2018/04281 celebrado com a Speedmais Soluc¿o¿es Ltda. para além de sua vigência inicial de 20 (vinte) meses, diante dos indícios de não seleção da proposta mais vantajosa no certame, a partir da ausência de disponibilização de meios alternativos para o envio de documentação solicitada em diligência à referida licitante (Alô Serviços Empresariais Ltda.), como melhor colocada no certame, em afronta, assim, aos princípios da eficiência, da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa e ao art. 31 da Lei no 13.303, de 2016, devendo o Banco do Brasil apresentar ao TCU, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da notificação, o devido plano de ação para resultar na efetiva conclusão dessa nova licitação no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias antes do término da vigência do referido contrato resultante da Licitação Eletrônica 2018/04281; 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, nos próximos certames, o Banco do Brasil ofereça outras formas de envio de documentações pelos licitantes, a exemplo da via postal, com vistas à escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública; 1.9. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.9.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao denunciante e ao Banco do Brasil S.A., para ciência; 1.9.2. retire o sigilo do presente processo, com a exceção para as peças identificadoras de informações pessoais do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU no 259, de 2014; e 1.9.3. arquive o presente processo, sem prejuízo do monitoramento das determinações proferidas pelos itens 1.7 e 1.8 deste Acórdão. itens 1.7 e 1.8 deste Acórdão.